Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.
2. No presente caso, verifico que foi realizada vistoria na UC da autora em que se constatou irregularidade, bem como a fiscalização ocorreu na presença da autora (conforme Id.118474453 – fl.04), conforme se denota na assinatura acostada em todos os procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, com todas as informações referente a unidade consumidora 740365. Destaco que a própria autora juntou em sua inicial “Carta ao cliente” conforme Id.118472638.
3. Em que pese as alegações da Autora de que a cobrança referente a recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC da consumidora sendo legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.
4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado, a inspeção foi realizada na unidade consumidora constatando a irregularidade, situação essa atestada por dois prepostos e assinada pela reclamante. A parte autora em sua inicial afirma que o débito não condiz com seu consumo real. Todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso verifico: A elaboração do TOI; A empresa tirou várias fotos para comprovar a irregularidade; A empresa entregou carta ao cliente”.
5. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017125-40.20
21.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENILZA FACISCA DOS SANTOS - CPF: 004.733.021-01 (RECORRENTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023